Tribunal: TCU
Processo: 023.414/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9669/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.414/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Santos da Silva (XXX.440.457-XX); Ana Claudia Lisboa de Souza Rente (XXX.060.347-XX); Ana Cristina Baptista de Abreu (XXX.549.257-XX); Flavia Pereira Vieira (XXX.714.127-XX); Juliana Rocha de Mendonca da Silva (XXX.974.007-XX); Julianna do Nascimento e Silva (XXX.829.627-XX); Keila de Cassia Ferreira de Almeida Silva (XXX.794.107-XX); Leiliana Maria Rodrigues dos Santos (XXX.720.957-XX); Marcela Barauna Magno (XXX.345.182-XX); Marcos Vinicius Silva Alves (XXX.253.165-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.